Tribunal: STF
Processo: Rcl 80838
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL (LEI Nº 12.651, DE 2012). APLICAÇÃO RETROATIVA. CONSTITUCIONALIDADE. ADC Nº 42/DF. ADIs Nº 4.901/DF, Nº 4.902/DF, Nº 4.903/DF E Nº 4.937/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Espólio de Carlos Alberto Moreira Neto, representado por Sérgio Ricardo dos Santos Moreira, contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo em Recurso Especial nº 2.007.106/SP, por meio do qual teria sido inobservado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 42/DF e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4.901/DF, nº 4.902/DF, nº 4.903/DF e nº 4.937/DF.



    2. A parte reclamante narra que opôs embargos à execução em desfavor do Ministério Público do Estado de São Paulo, tendo por objeto o cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta Firmado na vigência do antigo Código Florestal (Lei nº 4.771, de 1965), defendendo a tese de que, com a entrada em vigor do Novo Código Florestal (Lei nº 12.651, de 2012), o Termo de Ajustamento de Conduta perdeu a liquidez, certeza e exigibilidade, devendo-se proceder à sua revisão e adequação às regras do novo Código Florestal.



    3. Noticia que, na sentença, os embargos foram julgados improcedentes, sendo que essa decisão foi mantida pela 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Informa que foi interposto recurso especial, ao qual foi negado provimento.



    4. Contra esse acórdão, foi interposto recurso extraordinário, o qual foi admitido e remetido ao Supremo Tribunal Federal. Inicialmente, foi distribuído ao Ministro Dias Toffoli, que negou seguimento; posteriormente, a Presidência reconheceu a prevenção deste Relator, em razão do RE nº 1.512.937/SP. Na ocasião, neguei seguimento ao recurso, assentando que, “por não ter a parte interposto recurso extraordinário contra o acórdão do Tribunal de Justiça, foi preclusa a matéria constitucional arguida por ela apenas posteriormente à inadmissão de seu recurso especial pelo STJ”.



    5. Afirma que foi “comprovado o cabimento da presente reclamação constitucional, restará demonstrar que o acórdão da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça desrespeitou a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade da Lei 12.651/12, o que implica na necessidade de cassar o ato reclamado, para o fim de se permitir ao reclamante o cumprimento do TAC com base nas normas vigentes do novo Código Florestal, especialmente quanto às permissibilidades previstas nos artigos 15, 59, 61-A, 66, 68 e demais dispositivos declarados constitucionais por esta Corte; ou determinar que o Superior Tribunal de Justiça profira outra decisão em consonância com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento em conjunto das ADI nºs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF e na ADC nº 42/DF” (e-doc. 1, p. 10).



    6. Requer a concessão de tutela antecipada para suspender a eficácia da decisão reclamada, bem como para obstar a prática de eventuais atos ou procedimentos executivos dela decorrentes. No mérito, busca a procedência do pedido “para cassar o ato reclamado, permitindo-se ao reclamante o cumprimento do TAC com base nas normas vigentes do novo Código Florestal, especialmente quanto às permissibilidades previstas nos artigos 15, 59, 61-A, 66, 68 e demais dispositivos declarados constitucionais por esta Corte. Ou, alternativamente, determinar que o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo Interno no Recurso Especial nº 2007106 – SP (2022/0098905-3), profira outra decisão em consonância com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento em conjunto das ADI nºs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF e na ADC nº 42/DF” (e-doc. 1, p. 22).



    É o relatório. 



    Decido. 



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 



    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 



    10. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF). 



    11. No caso em tela, alega-se contrariedade às decisões proferidas na ADC nº 42/DF e nas ADIs nº 4.901/DF, nº 4.902/DF, nº 4.903/DF e nº 4.937/DF. Referidos processos foram julgados em conjunto, e os acórdãos têm idêntica ementa, da qual transcrevo os seguintes trechos:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO. DEVER DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO COM OUTROS VETORES CONSTITUCIONAIS DE IGUAL HIERARQUIA. ARTIGOS 1º, IV; 3º, II E III; 5º, CAPUT E XXII; 170, CAPUT E INCISOS II, V, VII E VIII, DA CRFB. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. JUSTIÇA INTERGERACIONAL. ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERAÇÃO ATUAL. ESCOLHA POLÍTICA. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO DO 



    PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. EXAME DE RACIONALIDADE ESTREITA. RESPEITO AOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE DECISÓRIA EMPREGADOS PELO FORMADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO AO RETROCESSO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTEPROCEDENTES. 1. O meio ambiente é tutelado constitucionalmente pela regra matriz do artigo 225, caput, da Constituição, que dispõe que ‘todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações’. (...) 



    11. Por outro lado, as políticas públicas ambientais devem conciliar-se com outros valores democraticamente eleitos pelos legisladores como o mercado de trabalho, o desenvolvimento social, o atendimento às necessidades básicas de consumo dos cidadãos etc. Dessa forma, não é adequado desqualificar determinada regra legal como contrária ao comando constitucional de defesa do meio ambiente (art. 225, caput, CRFB), ou mesmo sob o genérico e subjetivo rótulo de “retrocesso ambiental”, ignorando as diversas nuances que permeiam o processo decisório do legislador, democraticamente investido da função de apaziguar interesses conflitantes por meio de regras gerais e objetivas. 



    12. Deveras, não se deve desprezar que a mesma Constituição protetora dos recursos ambientais do país também exorta o Estado brasileiro a garantir a livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170) e o desenvolvimento nacional (art. 3º, II), a erradicar a pobreza e a marginalização, a reduzir as desigualdades sociais e regionais (art. 3º, III; art. 170, VII), a proteger a propriedade (art.5º, caput e XXII; art. 170, II), a buscar o pleno emprego (art. 170, VIII; art. 6º) e a defender o consumidor (art. 5º, XXXII; art. 170, V) etc.



    (...) 



    19. O Princípio da vedação do retrocesso não se sobrepõe ao princípio democrático no afã de transferir ao Judiciário funções inerentes aos Poderes Legislativo e Executivo, nem justifica afastar arranjos legais mais eficientes para o desenvolvimento sustentável do país como um todo. 



    (...)



    21. O Código Florestal ostenta legitimidade institucional e democrática, sendo certo que a audiência pública realizada nas presentes ações apurou que as discussões para a aprovação da Lei questionada se estenderam por mais de dez anos no Congresso Nacional. Destarte, no âmbito do Parlamento, mais de 70 (setenta) audiências públicas foram promovidas com o intuito de qualificar o debate social em torno das principais modificações relativas ao marco regulatório da proteção da flora e da vegetação nativa no Brasil. Consectariamente, além da discricionariedade epistêmica e hermenêutica garantida ao Legislativo pela Constituição, também militam pela autocontenção do Judiciário no caso em tela a transparência e a extensão do processo legislativo desenvolvido, que conferem legitimidade adicional ao produto da atividade do Congresso Nacional.



    22. Apreciação pormenorizada das impugnações aos dispositivos do novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012): 



    (...)



    (s) Arts. 59 e 60 (Programas de Regularização AmbientalPRAs): Os Programas de Regularização Ambiental (PRAs) promovem transição razoável entre sistemas legislativos, revelando técnica de estabilização e de regularização das situações jurídicas já utilizada em outras searas do Direito brasileiro que igualmente envolvem a proteção de bens jurídicos igualmente indisponíveis. Eventual mora dos entes federados na regulamentação dos PRAs deverá ser combatida pelas vias próprias, não fulminando de inconstitucionalidade a previsão do novo Código Florestal. Necessidade de resguardar a interrupção da prescrição punitiva durante a execução do PRA, mediante interpretação conforme dos dispositivos questionados. Conclusão: Interpretação conforme do artigo 59, §§ 4º e 5º, de modo a afastar, no decurso da atuação de compromissos subscritos nos Programas de Regularização Ambiental, o risco de decadência ou prescrição, seja dos ilícitos ambientais praticados antes de 22.07.2008, seja das sanções dele decorrentes, aplicando-se extensivamente o disposto no §1º do art. 60 da Lei 12.651/2012 (vencido o relator); Declaração de constitucionalidade do artigo 60 da Lei n. 12.651/2012 (vencido o relator);



    (...)



    (u) Arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 (Regime das áreas rurais consolidadas até 22.07.2008): O Poder Legislativo dispõe de legitimidade constitucional para a criação legal de regimes de transição entre marcos regulatórios, por imperativos de segurança jurídica (art. 5º, caput, da CRFB) e de política legislativa (artigos 21, XVII, e 48, VIII, da CRFB). Os artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 da Lei n. 12.651/2012 estabelecem critérios para a recomposição das Áreas de Preservação Permanente, de acordo com o tamanho do imóvel. O tamanho do imóvel é critério legítimo para definição da extensão da recomposição das Áreas de Preservação Permanente, mercê da legitimidade do legislador para estabelecer os elementos norteadores da política pública de proteção ambiental, especialmente à luz da necessidade de assegurar minimamente o conteúdo econômico da propriedade, em obediência aos artigos 5º, XXII, e 170, II, da Carta Magna, por meio da adaptação da área a ser recomposta conforme o tamanho do imóvel rural. Além disso, a própria lei prevê mecanismos para que os órgãos ambientais competentes realizem a adequação dos critérios de recomposição para a realidade de cada nicho ecológico; Conclusão: Declaração de constitucionalidade dos artigos 61A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal;



    (...) 



    23. Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4901, 4902, 4903 e 4937 e Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 42 julgadas parcialmente procedentes.” 



    (ADC nº 42/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/02/2018, p. 13/08/2019; grifos nossos).



    12. Compulsando os documentos acostados à inicial, verifica-se que, no ano de 2006, a parte reclamante firmou Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público do Estado de São Paulo, com vistas à adequação ambiental das áreas de preservação permanente existentes em propriedade rural da qual é titular (e-doc. 6). Observa-se que, iniciada a execução do título, foram opostos embargos à execução, visando, dentre outras coisas, à aplicação do Novo Código Florestal ao caso, uma vez que o Termo de Ajustamento de Conduta fora firmado na vigência do antigo Código Florestal. Na sentença, entendeu-se que não caberia a retroatividade da legislação mais benéfica em matéria ambiental (e-doc. 11, p. 5).



    13. Na sequência, o reclamante interpôs apelação, sustentando, em síntese, que as obrigações do TAC já teriam sido cumpridas. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso (e-doc. 14, p. 3):



    “MEIO AMBIENTE - APELAÇÃO - EMBARGOS Á EXECUÇÃO - 20 TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES - MORA ~ CARACTERIZADA - Documentos carreados aos autos que demonstram o descumprimento das obrigações relativas ao isolamento e recuperação de APP, além de demarcação, instituição e averbação de reserva legal - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO SOB A d ÉGIDE DO REVOGADO CÓDIGO FLORESTAL (LEI N° 4.771/65) - IMPOSSIBILIDADE DE READEQUAÇÃO DE ACORDO COM AS REGRAS DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL (LEI N° 12.651/12) - SOLIDIFICAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DO C. SUPERIOR TRIBUNAL 8 DE JUSTIÇA EM CONSAGRAÇÃO DO ATO JURÍDICO PERFEITO, DIREITO AMBIENTAL ADQUIRIDO E A COISA JULGADA SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.“



    14. Posteriormente, ao analisar o Agravo em Recurso Especial nº 2.007.106/SP, interposto pela parte reclamante, o Superior Tribunal de Justiça assentou a inaplicabilidade do Novo Código Florestal ao caso concreto, pelos seguintes fundamentos (e-doc. 25, p. 3-5; destaques acrescidos):



    “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AMBIENTAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ATO JURÍDICO PERFEITO, DIREITOS AMBIENTAIS ADQUIRIDOS E COISA JULGADA. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. 



    I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. 



    II – É firme a orientação desta Corte Superior no sentido de que "o novo Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, tampouco para reduzir de tal modo e sem as necessárias compensações ambientais o patamar de proteção de ecossistemas frágeis ou espécies ameaçadas de extinção, a ponto de transgredir o limite constitucional intocável e intransponível da 'incumbência' do Estado de garantir a preservação e a restauração dos processos ecológicos essenciais (art. 225, § 1º, I)" (AgRg no REsp n. 1.434.797/PR, 2ª T., Rel. Min. Humberto Martins, j. 17.05.2016, DJe 07.06.2016). 



    III – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. 



    IV – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. 



    V – Agravo Interno improvido.



    (...)



    A controvérsia cinge-se à aplicação da Lei n. 12.651/2012 (Novo Código Florestal) ao Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) celebrado em 17.11.2006, em fase de cumprimento quando de seu advento. 



    Com efeito, a firme orientação desta Corte Superior é no sentido de que "o novo Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, tampouco para reduzir de tal modo e sem as necessárias compensações ambientais o patamar de proteção de ecossistemas frágeis ou espécies ameaçadas de extinção, a ponto de transgredir o limite constitucional intocável e intransponível da 'incumbência' do Estado de garantir a preservação e a restauração dos processos ecológicos essenciais (art. 225, § 1º, I)" (AgRg no REsp n. 1.434.797/PR, 2ª T., Rel. Min. Humberto Martins, j. 17.05.2016, DJe 07.06.2016).”



    15. Nesse contexto, impõe asseverar que a orientação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a aplicação do princípio tempus regit actum deve prevalecer nas matérias de natureza ambiental (pelo que inadmitido o emprego das disposições do novo Código Florestal a fatos pretéritos), não encontra abrigo na jurisprudência desta Corte Suprema. Ao revés, a eficácia retroativa da Lei nº 12.651, de 2012, que permitiu o reconhecimento de situações consolidadas e a regularização ambiental a partir de suas novas disposições, em detrimento da legislação vigente à época dos ilícitos ambientais, foi justamente um dos pontos declarados constitucionais pelo STF nas ações de controle já referenciadas, inclusive por força da regra rebus sic stantibus à qual submetida a coisa julgada.



    16. Destarte, avalizada a constitucionalidade de disposição legal que busca, necessariamente, atingir fatos anteriores à sua vigência, não prevalece o transacionado Termo de Ajustamento de Conduta, sob pena de derrogação da própria Lei nº 12.651, de 2012, cuja constitucionalidade foi reconhecida pela Corte Maior.



    17. Conclui-se, portanto, que a autoridade reclamada, ao negar a aplicação das normas previstas na Lei nº 12.651, de 2012, à hipótese, esvaziou a força normativa de dispositivos legais cuja validade constitucional foi expressamente afirmada pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito das decisões apontadas como paradigmas.



    18. Não se trata, portanto, de simples discussão afeta à retroatividade, ou não, da Lei nº 12.651, de 2012, a partir das disposições da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e da Constituição da República, mas, antes, de se reconhecer a eficácia jurídica de dispositivo legal expressamente destinado a produzir efeitos a partir de circunstância pretérita.



    19. Destaco que, em casos análogos, o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido o desrespeito ao comando estabelecido nos mencionados paradigmas pelos julgados que afastam a incidência da Lei nº 12.651, de 2012, o Novo Código Florestal, às situações constituídas anteriormente à sua vigência. Nessa linha de entendimento, cito:



    “Agravo regimental em reclamação. Direito ambiental e processual civil. Lei nº 12.651/12. ADI nº 4.903/DF e ADC nº 42/DF. Cumprimento de sentença. Artigo 493 do Código de Processo Civil e cláusula rebus sic stantibus. Aplicação da nova disciplina legal na regulamentação de situações consolidadas em momento pretérito. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.



    1. No julgamento da ADI nº 4.903/DF e da ADC nº 42/DF, o STF declarou a constitucionalidade de diversos dispositivos da Lei nº 12.651/12 que regulamentam a aplicação da nova disciplina legal na regulamentação de situações consolidadas em momento pretérito.



    2. A edição da Lei nº 12.651/12 constitui fato modificativo de direitos, nos termos do art. 493 do CPC. 3. Incide a cláusula rebus sic stantibus em sentença transitada em julgado atinente à recuperação de áreas de preservação permanente e de reserva legal.



    4. A autoridade reclamada, ao recusar a análise do cumprimento de sentença à luz da Lei nº 12.651/12, esvazia a força normativa de dispositivos legais cuja validade constitucional foi afirmada pelo STF na ADI nº 4.903/DF e na ADCnº42/DF.



    5. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a decisão reclamada e determinando-se que outra seja proferida à luz do entendimento paradigma.”



    (Rcl nº 58.518-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 22/08/2023, j. 14/09/2023; grifos nossos).



    “Agravo Regimental em Reclamação. 2. Ofensa à decisão do STF nas ADIs 4901, 4902, 4903 e 4937. 3. Decisão reclamada aplicou o antigo Código Florestal para fins de cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público do Estado de São Paulo. 4. Regra do novo Código Florestal considerada mais benéfica. Norma declarada constitucional pelo STF. 5. Reclamação julgada procedente para, cassando as decisões reclamadas, proferidas nos autos do Processo n. 1000611- 15.2018.8.26.0483, determinar que outra seja proferida com observância do que decidido por esta Corte no julgamento das ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937.”



    (Rcl nº 58.500-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2023, p. 28/09/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DECISÃO RECLAMADA PELA QUAL SE APLICA O PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. AFASTAMENTO DAS NORMAS DE TRANSIÇÃO DA LEI N. 12.651/2012 (NOVO CÓDIGO FLORESTAL). DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.937, 4.903 E 4.902 E NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 42 CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGAPROVIMENTO.”



    (Rcl nº 43.703-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 15/09/2021, p. 21/09/2021).



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNONARECLAMAÇÃO.ALEGADAOFENSAAOQUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NOS JULGAMENTOS DAS ADC 42, ADI 4.901, ADI 4.902, ADI 4.903 e ADI 4.937. ATO IMPUGNADO QUE AFASTOU A EFICÁCIA DO ARTIGO 4º, I, E DOARTIGO61-ADALEI12.651/2012 AO FUNDAMENTO DE QUE EMMATÉRIA AMBIENTAL DEVE PREVALECER O PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INEXISTÊNCIA DE QUESTÃO LEGAL OU INFRACONSTITUCIONAL DE CONFLITO DE LEIS NO TEMPO. RECUSA FORMAL DE APLICAÇÃO DE NORMA RECONHECIDAMENTE CONSTITUCIONAL PELA SUPREMA CORTE. AFRONTA CONFIGURADA.AGRAVOQUESENEGAPROVIMENTO. 1. O ato impugnado desrespeitou o decidido no controle concentrado de constitucionalidade pela CORTE, ao afastar a incidência da Lei 12.651/2012 (Novo Código Florestal), sob o fundamento de que em matéria ambiental, deve prevalecer o princípio tempus regit actum, de forma a não se admitir a aplicação das disposições do novo Código Florestal a fatos pretéritos, sob pena de retrocesso ambiental (doc. 23). 2. Esta eficácia retroativa da Lei 12.651/2012, que permitiu, por força geral dos arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67, o reconhecimento de situações consolidadas e a regularização ambiental de imóveis rurais a partir de suas novas disposições, e não a partir da legislação vigente na data dos ilícitos ambientais, é justamente um dos pontos declarados constitucionais no julgamentos das ADIs e da ADC indicadas como paradigma contrariado. 3. A fixação pela lei de um fato passado como objeto da norma com eficácia futura, como no caso dos arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal, apesar da especialidade e importância da temática ambiental, foi reconhecida como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não se justifica seu afastamento, ainda que sob as vestes de questão de direito infraconstitucional. intertemporal de 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 42.889-AgR/SP, Rel, Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/03/2021, p. 09/04/2021).



    20. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que seja observado o entendimento assentado no julgamento da ADC nº 42/DF e das ADIs nº 4.901/DF, nº 4.902/DF, nº 4.903/DF e nº 4.937/DF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 



    Comunique-se. 



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de setembro de 2025. 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA 



Relator